Tribunal: STF
Processo: Rcl 55168
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.



    1. O Plenário, ao ratificar a quarta medida cautelar proferida na ADPF 828, em 2 de novembro de 2022, determinou a retomada progressiva das reintegrações de posse antes suspensas.



    2. A insubsistência do paradigma implica perda superveniente do objeto.



    3. Agravo interno desprovido.